Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. TESTE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVA PERICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EXAME DE CORPO DE DELITO. IML. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgador expõe, de maneira adequada, as razões de seu convencimento, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e em garantia ao contraditório e ampla defesa.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade e possuem relevante força probatória, salvo quando produzidos elementos capazes de afastar tais presunções.
3. O sistema probatório do processo penal não exige demais elementos quando há prova segura que confirmam a materialidade e a autoria da alteração da capacidade psicomotora do condutor, da condução do veículo e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.
4. O laudo de exame de corpo de delito e a prova pericial confirmam a dinâmica do acidente, a perda de direção e o tombamento do veículo, bem como a existência de lesões corporais causadas pelo evento, demonstrando a tipicidade formal e material do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.